Tribunal: TJMT
Processo: 1007368-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — PETIÇÃO No 1007368-31.2021.8.11.0000 — CLASSE 241 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
REQUERENTE: AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA.;
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agrobetel Com. e Exp. e Imp. de Cereais Ltda. ingressou com pedido de deferimento de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e pelo Gerente da Superintendência de Informações da Receita Pública.
Eis o relatório da sentença:
[...] Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Agrobetel Com. e Exp. e Imp. de Cereais Ltda – EPP contra suposto ato coator praticado pelos Gerente de Cadastro e Domicílio Eletrônico da Superintendência de Informações de Receita Pública e Gerente da Gerência de Informações Cadastrais da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, ambos da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, consubstanciado na ‘cassação de ofício de sua Inscrição Estadual’, de forma arbitrária, em 15/08/2019, com base no art. 87 da portaria 005/2014.
A impetrante afirma que ‘é pessoa jurídica de direito privado, com sede na zona rural do Município de Sorriso, no lote Rural 13 A, situado no Distrito de Boa Esperança do Norte, atuando no mercado de comércio interno e externo de cereais e seus produtos beneficiados, tendo por CNAE principal: 10.69-4-00 - Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente; (DOC. 02)’.
Acrescenta que fora enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC), conforme Termo de Acordo e publicação no Diário Oficial, anexos (DOC. 04), o que demonstraria a legalidade da atividade exercida.
No entanto, alega que, no dia 15/08/2019, teve a sua Inscrição Estadual arbitrariamente cassada, de ofício, pelos impetrados, com fundamento no art. 87 da portaria 005/2014.
Sustenta que tal ato viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, devido processo legal, segurança jurídica e livre exercício da atividade econômica, notadamente porque sequer fora notificada ou intimada sobre qualquer procedimento administrativo, nem sobre o ato de cassação, em si.
Nesse contexto, pugna pela concessão da liminar, a fim de determinar o imediato reestabelecimento da sua Inscrição Estadual.
No mérito, pede a concessão da segurança para garantir definitivamente a manutenção da inscrição estadual da Impetrante.
A liminar foi deferida pelo i. Juiz de Direito em substituição legal, Onivaldo Budny (ID 25467245), e cumprida, conforme informações prestadas pela SEFAZ (ID 26576577).
Notificadas as autoridades coatoras, a Procuradoria Geral do Estado, representando-as neste ato, sustenta, que, de acordo com as informações recebidas pelo CI no 274/2019-CCAD e o Relatório de Auditoria OSF n° 2.482.919-0, ‘a Impetrante é alvo da Operação ‘Crédito Podre’, a qual apura a existência de um complexo esquema de sonegação fiscal envolvendo as empresas cerealistas do Estado de Mato Grosso’.
Reforça que a referida Operação apurou ‘diversas irregularidades fiscais praticadas pela Impetrante, desde simulação de venda de produtos com intuito de formação de ‘crédito podre’ (pág. 36/37 – Doc. 2), até emissão de documento fiscal com declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem, destino e demais irregularidades (pág. 61- Doc. 2).’
Em razão das diversas irregularidades fiscais e crimes tributários apurados, defende a legalidade do ato de cassação da Inscrição Estadual da empresa e pugna pela revogação da liminar concedida e denegação da ordem pleiteada.
O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (ID 33173444).
É o relatório. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1036262-59.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 40430295, fls. 1/2).
A segurança restou indeferida, cujo dispositivo está assim redigido:
[...] Pelo exposto, julgo improcedente o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, denego a ordem de segurança pretendida.
Com efeito, revogo a liminar concedida anteriormente.
Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.
Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).
Decisão não sujeita ao reexame necessário.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.
P. I.
C. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1036262-59.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 40430295, fls. 4).
Os embargos de declaração restaram rejeitados.
[...] Em que pese os argumentos narrados pela embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal.
Ora, não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado no decisum, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício.
[...]
Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim.
Ex positis, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, contudo rejeito-os, nos moldes do artigo 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra, o decisum prolatado. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1036262-59.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 50723191, fls. 3/5).
Pois bem.
A sentença indeferiu a segurança, ao fundamento de que “não se constata a alegada violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, devido processo legal, segurança jurídica e livre exercício da atividade econômica, máxime se considerados o cumprimento da legislação estadual e a situação excepcional do caso concreto, envolvendo a apuração de condutas irregulares, sonegação tributária de altos valores, entre outros.” (Primeira Instância, Id. 40430295, fls. 4).
O Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. [...]. [sem negrito no original]
O artigo 995, cabeça, do Código de Processo Civil, contém duas partes: i) os recursos não impedem a eficácia da decisão; e ii) salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
No caso, há disposição legal que impede a eficácia imediata da sentença, qual seja, o artigo 1.012, § 1o, do próprio Código de Processo Civil que enumera, exemplificativamente, já que se refere a outras hipóteses previstas em lei, a sentença que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação; tanto que no parágrafo 2o reza que nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
Já o parágrafo 4o, do artigo 1.012, preceitua que nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Isto significa que o relator poderá suspender a eficácia da sentença nas hipóteses do artigo 1012, I, II, III, IV, V e VI. É óbvio que, nas hipóteses em que a apelação tem efeito suspensivo, não há necessidade de suspensão do cumprimento da sentença ou de sua eficácia, como está dito com todas as letras no parágrafo 4o.
Quanto à alegação de violação a direito líquido e certo decorrente da não observância do contraditório e da ampla defesa, a cassação da inscrição estadual decorreu da constatação da existência de fraude apurada na operação denominada de “Crédito Podre”, nos termos do artigo 87 da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública, alterada pela Portaria no 107, de 2 de julho de 2015.
Ademais, verifica-se que houve a lavratura de auto de infração para apuração dos fatos, conforme Notificação/Auto de Infração – NAI (Primeira Instância, Id. 26577769, fls. 22/24), a evidenciar a possibilidade do exercício da ampla defesa no processo administrativo tributário.
Dessa forma, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 85493491).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator